Tribunal: TJPA
Processo: 0001053-78.2007.8.14.0010
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001053-78.2007.8.14.0010

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREVES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREVES, DEUZUITH PEREIRA DA CUNHA, SEBASTIAO PEREIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR EFETIVO. DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. PAGAMENTO DOS VALORES EM ATRASO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O requerente se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o vínculo efetivo com a administração municipal, por ocasião da juntada da certidão por tempo de serviço expedida pelo então Prefeito de Breves.

2.

Dotada de presunção de veracidade, validade e eficácia, a certidão de tempo de serviço demonstra claramente que o requerente laborou no período citado submetido ao regime estatutário, fazendo jus à aposentadoria pelo regime próprio de previdência.

3.

Tem direito o requerente ao percebimento das parcelas em atraso, tendo em vista que protocolou o pedido de aposentadoria e, após delongado lapso temporal de cerca de dois anos para sua análise, a municipalidade, sem oportunizar nova instrução, arquivou o pedido.

4.

A remessa necessária é condição de eficácia da sentença que, ainda que existente e válida, somente produzirá efeitos após confirmação pelo Tribunal.

5.

Considerando o caráter alimentar da verba e a necessidade de conferir caráter cogente à sentença ora confirmada, ratifico o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6.

Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 24/10/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves que julgou procedente o pedido para determinar ao Município de Breves a implantação do benefício de aposentadoria compulsória em nome de Sebastião Pereira da Cunha, pelo regime próprio de previdência social, em favor da substituta processual Deuzuith Pereira da Cunha, bem como ao pagamento dos valores em atraso, EXCETO as prestações que já se venceram antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para DAR-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, a fim de MODIFICAR o dispositivo da sentença embargada, que passará a ser o seguinte:

1) JULGO PROCEDENTE, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o pedido para CONDENAR os Requeridos a implantarem o benefício de aposentadoria compulsória em nome de Sebastião Pereira da Cunha, pelo Regime Próprio de Previdência Social, em favor da substituta processual DEUZUITH PEREIRA DA CUNHA, bem como ao pagamento dos valores em atraso, EXCETO as prestações que já se venceram antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No que concerne aos consectários legais, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 - MG (Tema 905).

2) Quanto aos pedidos de DANO MATERIAL E MORAL, JULGO IMPROCEDENTES, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelos próprios fundamentos expostos na sentença, registrada sob ID 31935422 - Pág. 1-4.

3) O descumprimento dos pronunciamentos acima acarretará na incidência de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça.

Custas isentas na forma da lei.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.”

O requerente pleiteava em sua inicial a concessão de aposentadoria compulsória e o pagamento das correspondentes verbas retroativas. Requereu, ainda, indenização por danos morais e materiais em razão da interrupção irregular do pagamento de seus vencimentos.

O Instituto de Assistência e Previdência de Breves – IAPB contestou requerendo a improcedência da demanda por ausência de documentos.

O Município de Breves também contestou alegando sua ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e, no mérito, impugnou os documentos e os pedidos, requerendo ao fim a improcedência da ação.

O presente feito foi suspenso em virtude da cautelar incidental nº 0000831-47.2009.8.14.0010, proposta pelo requerente, tendo o feito retomado seu curso após o julgamento da ação.

Em virtude do falecimento requerente, a senhora Deuzuith Pereira da Cunha teve sua habilitação deferida.

Após a prolação da sentença e não havendo interposição de recurso voluntário
, distribuída a presente remessa necessária à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos.

Consigno, inicialmente, a manutenção da rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Consoante bem pontuado na sentença, o requerente reivindica seus direitos como servidor com vínculo efetivo junto ao Município de Breves, arguindo que em virtude disto está submetido ao RPPS, sendo, portanto, o Município de Breves parte legítima para figurar no polo passivo da ação e possuindo o requerente legítimo interesse de agir.

No mérito, o requerente se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o vínculo efetivo com a administração municipal, por ocasião da juntada da certidão por tempo de serviço expedida pelo então Prefeito de Breves (ID 13274334 - Pág. 15), na qual consta que:

“O requerente trabalhou no período de 18 de maio de 1.988 a 04 de outubro de 1.999, apresentando uma frequência de 4.156 (quatro mil, cento e cinquenta e seis) dias, perfazendo um total de 11 (onze) anos de sérvios prestados à este Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação, na função de Vigia, subordinado ao Regime Estatutário, lei nº 1.601/92 (regime jurídico único).

Dotada de presunção de veracidade, validade e eficácia, a certidão de tempo de serviço demonstra claramente que o requerente laborou no período citado submetido ao regime estatutário, fazendo jus à aposentadoria pelo regime próprio de previdência.

Da mesma forma, tem direito o requerente ao percebimento das parcelas em atraso, tendo em vista que protocolou o pedido de aposentadoria e, após delongado lapso temporal de cerca de dois anos para sua análise, a municipalidade, sem oportunizar nova instrução, arquivou o pedido.

Em relação aos pleitos indenizatórios por dano moral e material, deixo de apreciá-los por força da ausência de disposição por meio do competente recurso de apelação e consoante vedação do enunciado da Súmula 45 do STJ.

Após o trânsito em julgado da sentença e não obstante a imposição de
astreintes
, a parte requerente informou o descumprimento da decisão, razão pela qual o juízo determinou novamente o cumprimento da sentença e majorou a multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 29/11/2022.

Consta dos autos a certidão de intimação pessoal do Município de Breves em 01/12/2022 (ID 13274439 - Pág. 1).

Ato contínuo o Município de Breves veio aos autos requerer o chamamento do feito à ordem para determinar a submissão da sentença à remessa necessária para somente então dotá-la de cogência, na forma do art. 496 do CPC. Juntou aos autos o
comprovante de publicação da portaria de aposentadoria
do requerente e sua sucessora (13274442 - Pág. 1). Destacou, ainda, que
a requerente deve se dirigir à autarquia previdenciária municipal para informar os dados da conta bancária para o recebimento dos proventos.

Na ocasião a requerente pugnou por medidas constritivas a fim de compelir o Município a cumprir a sentença.

Apresentou a requerente, nos autos do presente processo, seus dados bancários, sem comprovar, contudo, o envio destes à autarquia previdenciária (ID 13274450 - Pág. 1).

Em decisão de envio dos autos a este TJPA para fins de remessa necessária o magistrado
a quo
manteve as
astreintes
e limitou-as a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento dos proventos de aposentadoria na conta corrente informada (ID 13274451 - Pág. 5), decisão da qual a autarquia previdenciária foi intimada pessoalmente em 14/02/2023.

Enviados os autos à minha relatoria o ministério público apresentou manifestação pela manutenção da sentença.

Cumpre esclarecer aqui que
a remessa necessária é condição de eficácia da sentença que, ainda que existente e válida, somente produzirá efeitos após confirmação pelo Tribunal.
Ou seja, enquanto não reexaminada a sentença pelo Tribunal, não haverá trânsito em julgado e, consequentemente, será ela ineficaz.

Não se pode falar, destarte, em descumprimento da sentença reexaminada antes da confirmação ora feita em remessa necessária.

Considerando o caráter alimentar da verba e a necessidade de conferir caráter cogente à sentença ora confirmada, ratifico o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pelo princípio da cooperação entre as partes, atente o patrono da requerente ao pedido de informação de conta bancária diretamente à autarquia previdenciária.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2023